Tribunal: TJMT
Processo: 1006983-16.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1006983-16.2017.8.11.0003
RECORRENTE: WESLEY DOMINGOS DA SILVA
RECORRIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por WESLEY DOMINGOS DA SILVA, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 41283029):
“APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RÉ REVEL - AUSÊNCIA DE AO MENOS INÍCIO DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO – INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
‘Tem o autor o ônus de comprovar que travou o vínculo contratual com a ré, cabendo-lhe produzir, ao menos, início de prova da existência dos pactos embasadores da pretensão deduzida na inicial’ (AgRg no REsp 1374953/RJ).” (N.U. 1006983-16.2017.8.11.0003, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 06/05/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 44939481).
Alega violação ao artigo 5o, XXXVI e 93, IX, da CF.
Recurso tempestivo (ID 48814474).
Sem contrarrazões, conforme ID 52119990.
É o relatório. Decido.
Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, está amparada na alegação de que o acórdão recorrido padece de fundamentação.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal se manifestou expressamente em relação à questão discutida no feito. Vejamos:
Busca a reforma da sentença e que seja ordenada à ré a juntada
de prova do vínculo jurídico entre eles.
A inversão probatória com aplicação do § 1o do art. 373 do CPC com a determinação para que a apelada traga documentos é plausível desde que atendidos os requisitos do dispositivo legal e se o autor produzir ao menos início de prova da negociação mantida com a outra parte.
No caso dos autos, o apelante argumenta, mas não monstra efetivamente que contratou com a apelada, o que seria possível fazer anexando boletos, comprovantes de pagamento ou até mesmo uma troca de e-mails.
Sem isso, a inversão do ônus da prova torna-se inviável.”(ID 41283028)
Com efeito, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n.)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o qual concluiu que, a despeito do dever de fundamentação da decisão, esta pode se dar de forma sucinta, e sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, é o caso de se concluir pela consonância do aresto recorrido com o entendimento da Corte Suprema, o que obsta o seguimento do presente recurso, diante da sistemática de repercussão geral (Tema 339).
Da violação a Súmula 283 do STF
Na interposição do recurso especial, é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada ao caso em exame.
Aduz o Recorrente que de aplicar, ao caso dos autos, a distribuição dinâmica do ônus da prova e coisa julgada, recaindo sobre àquele que tem possibilidades de o fazer a prova, a fim de demostrar a relação jurídica entre as partes, pois a empresa demandada retirou da internet o acesso ao sistema “back office”(escritório virtual), onde continha todas as informações dos consumidores, inviabilizando assim, a comprovação da prova mínima do vínculo entre as partes.
Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que ao apreciar a pretensão recursal, a Câmara julgadora assim decidiu:
“Busca a reforma da sentença e que seja ordenada à ré a juntada
de prova do vínculo jurídico entre eles.
A inversão probatória com aplicação do § 1o do art. 373 do CPC com a determinação para que a apelada traga documentos é plausível desde que atendidos os requisitos do dispositivo legal e se o autor produzir ao menos início de prova da negociação mantida com a outra parte.
No caso dos autos, o apelante argumenta, mas não monstra efetivamente que contratou com a apelada, o que seria possível fazer anexando boletos, comprovantes de pagamento ou até mesmo uma troca de e-mails.
Sem isso, a inversão do ônus da prova torna-se inviável.”(ID 41283028)
Com efeito, que a fundamentação citada é suficiente para manter a decisão recorrida, nos termos da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso também neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1006983-16.2017.8.11.0003
RECORRENTE: WESLEY DOMINGOS DA SILVA
RECORRIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por WESLEY DOMINGOS DA SILVA, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 41283029):
“APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RÉ REVEL - AUSÊNCIA DE AO MENOS INÍCIO DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO – INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
‘Tem o autor o ônus de comprovar que travou o vínculo contratual com a ré, cabendo-lhe produzir, ao menos, início de prova da existência dos pactos embasadores da pretensão deduzida na inicial’ (AgRg no REsp 1374953/RJ).” (N.U. 1006983-16.2017.8.11.0003, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 06/05/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 44939481).
Alega violação ao artigo 5o, XXXVI e 93, IX, da CF.
Recurso tempestivo (ID 48814474).
Sem contrarrazões, conforme ID 52119990.
É o relatório. Decido.
Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, está amparada na alegação de que o acórdão recorrido padece de fundamentação.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal se manifestou expressamente em relação à questão discutida no feito. Vejamos:
Busca a reforma da sentença e que seja ordenada à ré a juntada
de prova do vínculo jurídico entre eles.
A inversão probatória com aplicação do § 1o do art. 373 do CPC com a determinação para que a apelada traga documentos é plausível desde que atendidos os requisitos do dispositivo legal e se o autor produzir ao menos início de prova da negociação mantida com a outra parte.
No caso dos autos, o apelante argumenta, mas não monstra efetivamente que contratou com a apelada, o que seria possível fazer anexando boletos, comprovantes de pagamento ou até mesmo uma troca de e-mails.
Sem isso, a inversão do ônus da prova torna-se inviável.”(ID 41283028)
Com efeito, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n.)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o qual concluiu que, a despeito do dever de fundamentação da decisão, esta pode se dar de forma sucinta, e sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, é o caso de se concluir pela consonância do aresto recorrido com o entendimento da Corte Suprema, o que obsta o seguimento do presente recurso, diante da sistemática de repercussão geral (Tema 339).
Da violação a Súmula 283 do STF
Na interposição do recurso especial, é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada ao caso em exame.
Aduz o Recorrente que deve aplicar, ao caso dos autos, a distribuição dinâmica do ônus da prova e coisa julgada, recaindo sobre àquele que tem possibilidades de o fazer a prova, a fim de demostrar a relação jurídica entre as partes, pois a empresa demandada retirou da internet o acesso ao sistema “back office”(escritório virtual), onde continha todas as informações dos consumidores, inviabilizando assim, a comprovação da prova mínima do vínculo entre as partes.
Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que ao apreciar a pretensão recursal, a Câmara julgadora assim decidiu:
“Busca a reforma da sentença e que seja ordenada à ré a juntada
de prova do vínculo jurídico entre eles.
A inversão probatória com aplicação do § 1o do art. 373 do CPC com a determinação para que a apelada traga documentos é plausível desde que atendidos os requisitos do dispositivo legal e se o autor produzir ao menos início de prova da negociação mantida com a outra parte.
No caso dos autos, o apelante argumenta, mas não monstra efetivamente que contratou com a apelada, o que seria possível fazer anexando boletos, comprovantes de pagamento ou até mesmo uma troca de e-mails.
Sem isso, a inversão do ônus da prova torna-se inviável.”(ID 41283028)
Com efeito, que a fundamentação citada é suficiente para manter a decisão recorrida, nos termos da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso também neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI